Tribunal: TJBA
Processo: 8017660-89.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017660-89.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: LEVI RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR

REU: SEBASTIÃO FIALHO DE CARVALHO FILHO e outros (7)

Advogado(s)
:
ALVANIR VIEIRA BOA SORTE, ANA LUIZA BOA SORTE CUNHA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PEÇA VESTIBULAR QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ART. 966, INC. VIII, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. FATO QUE SE CONFIGURA COMO CERNE DA CONTROVÉRSIA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EFETIVO A RESPEITO DO FATO CONTROVERTIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. INVIABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 98, 3º, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017660-89.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEVI RODRIGUES DE SOUZA e como apelada SEBASTIÃO FIALHO DE CARVALHO FILHO e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMNAR DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2022.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA